Tribunal: STF
Processo: Rcl 54698
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região - TRT10 nos autos do Processo Trabalhista 0000251- 28.2021.5.10.0018, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC 16/DF, da ADPF 324/DF, da ADI 5.685/DF, e do RE 760.931-RG/DF (Tema 246-RG), bem como do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Alega a reclamante, em suma, que o ato reclamado a responsabilizou subsidiariamente por verbas trabalhistas devidas pela Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica.



    Nesse contexto afirma que



    “[...] há clara divergência entre o posicionamento jurídico adotado no ato judicial ora atacado e o que decidiu esse c. Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o acolhimento/provimento dos pedidos deduzidos irá assegurar uma interpretação coerente e harmoniosa da Constituição Federal, […].” (pág. 18 da petição inicial, grifos no original). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “ […]



     f) In fine, que seja cassada a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (Súmula Vinculante n. 10 e no julgamento da ADC 16/DF, da RCL 11.350, da RCL 45.542, da ADPF 324 e da ADI 5685) e, via de consequência, que seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, para o fim de que seja instalado o competente incidente de inconstitucionalidade para fins de apreciação das disposições do art. 5º da Lei n. 8.958, de 1994, e do art. 77, § 1º, da Lei n. 13.303, de 2016, mantendo-se suspensa a análise da RT 0000251-28.2021.5.10.0018 até o julgamento definitivo do referido incidente.” (pág. 22 da inicial, grifos no original). 



    Em 10/8/2022, determinei a citação das beneficiárias e a requisição das informações (documento eletrônico 27).



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 34).



    Citada (documento eletrônico 33), a beneficiária Rita de Cassia Gonçalves da Silva contestou a ação (documento eletrônico 43).



    A beneficiária Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica compareceu aos autos apresentando contestação (documento eletrônico 35).



    É o relatório necessário. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT10, vê-se que, em 26/8/2022, ou seja, após o ajuizamento desta reclamação, o referido Tribunal deu provimento, com efeito modificativo, aos embargos de declaração opostos, para excluir a responsabilidade subsidiária imposta à reclamante, nos seguintes termos:



    “CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EFEITO MODIFICATIVO. Considerando que o Juízo de origem, corrigindo contradição e conferindo efeito modificativo ao julgado, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial quando do julgamento dos embargos opostos mercê da sentença e, ainda, que o v. acórdão proferido ao julgar o apelo interposto pela reclamante não reconheceu as parcelas postuladas, razão pela qual, não há justificativa para condenar a segunda reclamada de forma subsidiária por ausência de verbas reconhecidamente devidas à reclamante.” (sítio eletrônico do TRT10).



    Destacam-se, do voto condutor do referido acórdão, os trechos a seguir:



    “[...] Compulsando os autos verifico que na r. sentença que julgou os embargos de declaração opostos pela segunda reclamada, ora embargante, o Juízo de origem, corrigindo contradição e conferindo efeito modificativo ao julgado, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (fls. 834/836).



    Desse modo, não sendo deferida à reclamante qualquer das parcelas enumeradas em sua peça de ingresso não há como responsabilizar a embargante, de forma subsidiária, ao pagamento de verbas que não foram reconhecidas.



    Logo, dou provimento aos embargos para, sanando contradição e atribuindo efeito modificativo ao julgado, excluir a responsabilização subsidiária imposta à segunda reclamada/embargante.



    CONCLUSÃO



    Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela segunda reclamada, EMBRAPA, e, no mérito, dou-lhes provimento para, sanando contradição e atribuindo efeito modificativo ao julgado, excluir a responsabilização subsidiária que lhe havia sido imposta, nos termos da fundamentação.” (grifei).



    Assim, constato que o novo acórdão proferido pelo TRT10 implicou a prejudicialidade do pedido feito na presente reclamação, por superveniente perda do seu objeto e do interesse processual.



    Isso posto, julgo prejudicada esta reclamação (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator